Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731708-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DOS SANTOS MELO AGRAVADO: LUCIA NORMANDE ACIOLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0723375-48.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e a alegação de ilegitimidade passiva apresentadas pela executada. Em suas razões recursais, a agravante alega que o veículo penhorado deve ser considerado impenhorável, pois é essencial para a manutenção da qualidade de vida da executada, que é idosa portadora de doença incapacitante e tem o veículo como única forma de condução, inclusive para se locomover para exames médicos. Afirma que a penhora do veículo suprime o mínimo indispensável para a sua sobrevivência, que constitui patrimônio mínimo, visando assegurar o mínimo existencial, e que o automóvel constrito possui pequeno valor. Ademais, alega nulidade da execução por ilegitimidade passiva, com base no argumento de que a executada foi fiadora do contrato de locação que serve de título executivo extrajudicial, mas não anuiu à sua prorrogação por tempo indeterminado, que não lhe seria oponível, devendo ser aplicada a Súmula no 214 do STJ. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade do bem constrito e a nulidade da execução. O pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 50171512, e o preparo foi subsequentemente recolhido nos IDs 50637573 e 50637574. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 163513581 nos autos de origem): Citados os executados RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS (id. 134526288) e MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO (id. 134526289). Opuseram os embargos à execução n. 0734839-69.2022.8.07.0001, cuja inicial fora indeferida, estando o feito, no momento, aguardando apreciação pela instância recursal da apelação interposta. Executada MARIA DIVINA BARROS DOS SANTOS citada (ID 141282401), sem oposição de embargos à execução (id. 144443388). Instados os executados a regularizarem a representação processual pelo despacho de id. 145963404, apenas RAIMUNDO BARROS DOS SANTOS e MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO atenderam ao comando judicial, conforme decisão de id. 151550912. A propósito, foi determinado, na ocasião, o descadastramento do advogado da executada MARIA DIVINA BARROS DOS SANTOS, após a preclusão, o que fiz nesta oportunidade. Ato contínuo, a decisão de id. 156026010 deferiu a penhora sobre o domínio dos veículos FORD/KA, placa PBM-7326, e CITROEN/AIRCROSS, placa PAO-5666, da executada MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO. Restrições lançadas, id. 156214316. Veículo CITROEN/AIRCROSS, placa PAO-5666, avaliado em R$ 40.000,00, conforme auto de penhora e avaliação de id. 156991191. Não aperfeiçoada a penhora do veículo FORD/KA, placa PBM-7326, conforme id. 156991190. O oficial de justiça certificou, na ocasião, que o veículo não foi encontrado no local e que a executada afirmou que não tem a posse dele, o qual fica com sua filha em outro endereço. Sobreveio impugnação da executada MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO (id. 159027430), por meio da qual se insurge contra a penhora do veículo CITROEN/AIRCROSS, placa PAO-5666, sustentando que é idosa, com 70 anos, e "portadora de doença incapacitante, no caso artrose grave, doença degenerativa, derrame articular, lesão no corpo do menisco lateral, sendo o veículo sua única forma de condução, inclusive, para se locomover para exames médicos." Alega que se trata de bem essencial à locomoção, afigurando-se impenhorável, até mesmo porque possui pequeno valor. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade, sob o argumento de que é fiadora em contrato de locação com vencimento em 2018, sem que tenha anuído com a prorrogação. Finalmente, faz proposta de acordo. Intimada, a exequente manifestou-se no id. 161314378, refutando as alegações da impugnante. É o breve relatório. DECIDO. Inicio-me perante as questões de ordem processual. Rechaço a alegação de ilegitimidade passiva agitada pela Executada MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO (id. 159027430). A figuração no pólo passivo da presente demanda executiva pela mencionada Executada defluiu do fato de ter figurado como fiadora do intrumento contratual locatício que embasa a presente execução. Em nada lhe socorre o fato de não ter prestado garantia expressa a título de fiadora com relação à prorrogação contratual por período indeterminado, seja porque a cláusula segunda do instrumento previu expressamente a possibilidade de prorrogação do contrato por período indeterminado (id. 129331072), seja frente ao disposto no art. 39 da Lei do Inquilinato, n.o 8.245/1992, que dispõe: Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. Assim, não controvertendo as partes que sobreveio inadimplência contratual, sendo ou não esta relativa ao período de prorrogação, a responsabilidade do fiador emerge por disposição legal e contratual. Não é outro o entendimento do Egrégio TJDFT. Confira-se: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA FINDO O PRAZO AJUSTADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. I. De acordo com o artigo 39 da Lei 8.245/1991, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado. II. A prorrogação ex lege do contrato de locação de imóvel residencial independe de qualquer previsão contratual e não desconstitui a fiança locatícia, de maneira a preservar a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega do imóvel. III. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1701818, 07011622520218070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, no tocante à alegação de impenhorabilidade, sem razão tampouco a impugnante. As hipóteses legais de impenhorabilidade estão elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil, dentre as quais, não há previsão para à situação narrada pela executada. Não se olvida que o tratamento das partes na execução precisa atender ao princípio da isonomia, isto é, deve-se garantir o direito de satisfação do credor, sem se descuidar da dignidade do devedor ao responder pelo débito. Ocorre que a suposta necessidade de locomoção para fins de tratamento de saúde constitui circunstância facilmente contornada mediante a utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte, com valores acessíveis. Não bastasse isso, observa-se que os documentos médicos juntados aos autos pela executada não são contemporâneos a esta execução, impossibilitando a aferição de seu estado de saúde atual. Dessa forma, não há evidências de que a penhora e eventual expropriação do bem irá afetar a dignidade da executada ou a possibilidade de cuidar de sua saúde e bem estar. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. EXECUÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade. 2. O fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. 2.1. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.1. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. 4. Precedente: "(...) 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 5. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão 1631246, 07204568920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022 G.N.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. Na execução, as partes precisam ser tratadas de forma isonômica, isto é, deve-se garantir o direito de satisfação do credor, sem se descuidar da dignidade do devedor ao responder pelo débito. Não se justifica a impenhorabilidade de veículo para atender às eventuais necessidades de locomoção de parentes para fins de tratamento de saúde, porquanto essas circunstâncias podem ser facilmente contornadas mediante a utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte. Não há evidências de que a penhora do automóvel viola a dignidade do executado ou sua possibilidade de cuidar da saúde e bem estar de seu filho, razão pela qual a medida constritiva deve ser mantida. (Acórdão 1657516, 07338965520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: "(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável." (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601595, 07106919420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ressalte-se, por fim, que a impugnante não forneceu nenhum outro bem em substituição à penhora realizada, como meio mais eficaz e menos oneroso. Em verdade, sequer indicou a localização do outro veículo penhorado (FORD/KA, placa PBM-7326), limitando-se a afirmar que se encontra com sua filha. Quanto ao valor do bem, por certo que a quantia na qual foi avaliado (R$ 40.000,00) não se afigura insignificante. E mesmo que fosse, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida exequenda não impede a sua penhora (Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013). Logo, a manutenção da penhora sobre o veículo em questão é medida que se impõe. Ante o exposto, quanto à insurgência da executada MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO de id. 159027430, rechaço a alegação de ilegitimidade passiva, e, relativamente à alegação de impenhorabilidade do veículo CITROEN/AIRCROSS, placa PAO-5666 , rejeito-a. Antes de determinar a alienação do aludido bem em leilão judicial, razoável que se aguarde o aperfeiçoamento da penhora quanto ao outro veículo constrito (FORD/KA, placa PBM-7326), em homenagem aos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, e a fim de se evitar tumulto processual. Considerando que a executada MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS MELO tem advogado constituído nos autos, fica intimada a indicar onde o veículo FORD/KA, placa PBM-7326 encontra-se, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar ato atentatório à dignidade da justiça. Em caso de inércia no tocante à indicação do paradeiro do automóvel, fica, desde já, aplicada multa de 1% sobre o valor do débito exequendo, por dia de descumprimento, até o montante de 20% (vinte por cento) na forma do art. 774, III, e parágrafo único, do CPC. Por fim, nada a prover quanto à proposta de acordo, sendo certo que ficam as partes cientes de que devem se abster de formular nos autos propostas de acordo recíprocas, uma vez que composições civis podem ser, a qualquer tempo, ultimadas pelos pelas partes litigantes, sem concorrência do Juízo, de modo que entabulados eventuais acordos, tais, aí, sim, poderão ser trazidos à apreciação deste Juízo, para fins de suspensão do feito, ou extinção, conforme o caso. Intimem-se. Aguarde-se por 35 dias a indicação do paradeiro do veículo pela parte executada. Passo à análise dos argumentos apresentados. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA A agravante alega ilegitimidade passiva, argumentando que foi fiadora do contrato de locação que serve de título executivo extrajudicial, mas não anuiu à sua prorrogação por tempo indeterminado, que não lhe seria oponível, devendo ser aplicada a Súmula no 214 do STJ. Razão não lhe assiste. O tema já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em reiteradas decisões, assentou o entendimento de que, havendo no contrato locatício cláusula expressa de responsabilidade do garantidor até a entrega das chaves, responde ele pelos débitos locatícios subsequentes à prorrogação do contrato, a menos que se tenha exonerado na forma do art. 835 do Código Civil. Nesse sentido é o artigo 39 da Lei no 8.245/1991: Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. No caso em tela, verifica-se que o contrato de locação (ID 129331072 nos autos de origem) previu o seguinte em sua cláusula vigésima terceira, parágrafo único: Parágrafo único. Ultrapassado o prazo estipulado neste contrato de locação, sem que haja prorrogação do presente contrato, os fiadores só estarão desobrigados das responsabilidades assumidas, após a entrega das chaves pelo LOCATÁRIO, com o cumprimento de todos os encargos e obrigações dispostas no presente instrumento. Vê-se que a cláusula contratual transcrita não exime o fiador da garantia prestada depois de escoado o prazo inicialmente estipulado, mas, ao contrário, expressamente prevê que a responsabilidade dos fiadores se mantém até a efetiva entrega do imóvel pelo locatário, mesmo que o contrato passe a vigorar por prazo indeterminado. Acrescente-se que, tanto doutrina quanto a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que o fiador é responsável pelas obrigações contratuais do locatário até a efetiva entrega das chaves, mesmo havendo a prorrogação automática, nos contratos celebrados após a vigência da Lei n° 12.112/09, que conferiu nova redação ao art. 39 da Lei 8.245/91. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA FINDO O PRAZO AJUSTADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. I. De acordo com o artigo 39 da Lei 8.245/1991, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a efetiva restituição do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado. II. A prorrogação ex lege do contrato de locação de imóvel residencial independe de qualquer previsão contratual e não desconstitui a fiança locatícia, de maneira a preservar a responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega do imóvel. III. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1701818, 07011622520218070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.599.023/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes. (...) 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1635907, 07437839420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por outro lado, é incontroverso que o fiador pode se exonerar da obrigação assumida no contrato, desde que notifique o locador da sua pretensão, nos termos do art. 835 do Código Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a responsabilidade dos fiadores. Desta forma, não se verifica ilegitimidade passiva da agravante. 2. IMPENHORABILIDADE A agravante alega impenhorabilidade do veículo constrito, que seria indispensável por ser o único meio de locomoção de idosa portadora de doenças incapacitantes, além de ser bem de reduzido valor. Sem razão. As hipóteses de impenhorabilidade são elencadas no art. 833 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o caso de veículo de transporte individual utilizado em deslocamento para tratamento médico. O único caso legalmente previsto de impenhorabilidade de veículo é quando este for utilizado no desempenho da atividade profissional do executado, nos termos do art. 833, V do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Nesse sentido, a Lei no 8.009/1990 expressamente exclui a impenhorabilidade dos veículos de transporte: Art. 2o Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso do veículo em deslocamento para tratamento médico não é causa de impenhorabilidade do bem: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que versa sobre matéria estranha à decisão agravada e que constitui objeto de outro recurso. II. Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. III. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Não comporta interpretação ampliativa exceção à regra geral de que todos os bens do executado respondem pela satisfação de suas obrigações hospedada nos artigos 789, 797, 831 e 832 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1708536, 07146827820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. IDOSO. POSSIBILIDADE. 1. Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). 2. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde devedor não têm o condão de ampliar o rol de impenhorabilidade legalmente previsto. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675149, 07372144620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FERRAMENTA NECESSÁRIA OU ÚTIL AO TRABALHO. NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BEM PENHORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora do veículo do agravante. 1.1. Nas razões recursais, agravante pede a reforma da decisão para deferir a revogação da penhora recaída sobre o veículo. 2. Embora o agravante alegue a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, não demonstra concretamente que o bem constrito se trata de ferramenta necessária ou útil ao trabalho que diz exercer. 2.1. Mesmo que trabalhe com manutenção de refrigeração e eletricidade, o agravante não comprovou a impossibilidade de utilização de outros transportes como os fretados, embora encareça o custo final do serviço. 2.2. Também deixou de comprovar que a falta do veículo inviabilizaria o tratamento de sua esposa, visto que existem outros meios de locomoção como taxi e aplicativos de transporte, com valores bem acessíveis, ainda mais quando o agravante afirma que são cerca de apenas 10 atendimentos por ano. 3. Jurisprudência: "(...) O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável." (07002038020228070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 21/6/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1601595, 07106919420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável. (Acórdão 1430039, 07002038020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não procede a afirmação de que o veículo penhorado (Citroen Aircross) constitui o único meio de transporte da agravante, uma vez que esta é titular de outro veículo (Ford Ka), segundo o ID 154243442, ainda que este seja, segundo a agravante, usado por sua filha. Também não merece acolhimento a alegação de que o veículo tem valor irrisório, uma vez que foi avaliado pelo oficial de justiça em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 156991191), quantia que se aproxima do valor atualizado da dívida, o qual, segundo a planilha de cálculos apresentada pelo agravado (ID 151903087), era de R$ 49.070,11 (quarenta e nove mil e setenta reais e onze centavos) em 10 de março de 2023. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023 15:15:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador